Tribunal: TJDFT
Processo: 0000605-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0000605-13.2019.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL REU: MESA DIRETORA DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO DETERMINA O ARQUIVAMENTO Intimem-se as partes e a Procuradoria-Geral de Justiça para ciência da decisão do e. Supremo Tribunal Federal, que deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.990, de 2017, e ciência do trânsito em julgado (ID 59233920). À Secretaria do Conselho Especial para providências de publicação da parte dispositiva da decisão proferida no ARE 1314679/DF (ID 59233920 Pág. 17) no Diário da Justiça Eletrônico e no Diário Oficial do Distrito Federal (RITJDFT 161). Após, arquivem-se os autos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator